Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-15.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONTRA IDOSO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO IDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Consta que, durante a madrugada, na Rodoviária de Planaltina/DF, o acusado subtraiu um aparelho celular de um idoso, mediante violência física, o que lhe causou ferimentos. A defesa recorre, pleiteando a desclassificação do delito e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo diante da negativa do réu quanto ao emprego de violência; (ii) verificar a legalidade e a proporcionalidade na dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à fração de majoração e à incidência da agravante pela condição de idoso da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A versão do réu, no sentido de que não teria utilizado violência, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, especialmente nas imagens e nos depoimentos que comprovam agressão física sofrida pela vítima, a qual resultou em lesões visíveis.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso concreto.
5. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, uma vez que o emprego de violência está inequivocamente demonstrado.
6. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo juízo a quo); b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
7.Na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve ser aplicada a fração redutora de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de patamar diverso.
8. A agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal, referente à vítima idosa, possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio da idade pelo agente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "h", 157, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715798, Ap. Crim. 0702151-91.2022.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão 1857990, Ap. Crim. 0711168-74.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 02.05.2024.